Tribunal: TJDFT
Processo: 0709275-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONDOMÍNIO INDIVISO. BENS E DIREITOS DE EMPRESA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. TITULARIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA PELA PARTE APELADA A PARTIR DA PARTILHA. DEVER DE PRESTAR CONTAS APÓS A DISSOLUÇÃO E PARTILHA. INEXISTÊNCIA.

1. Sendo evidente que a ré se nega a prestar as contas solicitadas pelo autor, a postulação em juízo do correspondente pedido afigura-se útil e necessário, pertencendo, por outro lado, ao exame do mérito, aferir se o direito afirmado é ou não existente.

2. Efetivada a partilha, cessou a propriedade comum do casal sobre os bens inerentes a sociedade unipessoal de titularidade da apelada. Em razão disso, ostentado pela recorrida, exclusivamente, a titularidade da empresa, e dos bens que passaram a compô-la com a partilha, encontra-se desobrigada do dever de prestar contas ao ex-cônjuge quanto a ganhos e eventuais prejuízos depois da dissolução da sociedade conjugal e partilha de bens.

3. Apelação não provida.